Tribunal: TJDFT
Processo: 0750667-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750667-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: WLADIMIR ALVES DE CASTILHO, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização e tutela de urgência de no 0704729-64.2025.8.07.0007, na qual contende com WLADIMIR ALVES DE CASTILHO e BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 250338834): “Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização e tutela de urgência proposta por WLADIMIR ALVES DE CASTILHO em desfavor de TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. e BANCO DO BRASIL SA, fundamentada na inércia da demandada em realizar a outorga da escritura pública definitiva, apesar da alegada quitação integral do contrato de promessa de compra e venda do imóvel firmada entre as partes. O autor alega, ainda, que o imóvel foi onerado com uma hipoteca em favor do Banco do Brasil, constituída pela construtora, o que impede a transferência plena do imóvel à autora, violando o contrato e os direitos do consumidor. Requer, portanto, a concessão de tutela de urgência para a baixa da hipoteca e no mérito, a aplicação da multa contratual de 0,5% ao mês desde a quitação e a transferência da propriedade do imóvel com o devido cancelamento da hipoteca. Custas iniciais recolhidas em ID 227333885. Em ID 227351395, foi recebida a inicial, sendo, no entanto, indeferida a tutela de urgência. Tal decisão foi posteriormente reformada em sede de agravo de instrumento, cuja liminar deferiu a intimação das partes rés para a realização da baixa da hipoteca do imóvel. Devidamente citados, os réus apresentaram contestações tempestivas em ID 232030253 e ID 239736878. O segundo réu suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende que não pode ser responsabilizado solidariamente com a construtora, eis que não integrou diretamente a relação contratual com o autor. Afirma que não assumiu qualquer compromisso para entrega do imóvel livre de ônus e tampouco recebeu quaisquer valores por parte do demandante. Relata que a hipoteca foi constituída pela construtora como garantia de financiamento obtido perante a instituição financeira, destinado à construção do empreendimento. Ainda, sustenta que a Súmula 308 do STJ não se aplica ao presente caso, pois se trata de imóvel comercial, sendo que o entendimento jurisprudencial restringe a sua aplicação a imóveis residenciais. Pleiteia, por fim, a improcedência dos pedidos. Por sua vez, a primeira ré impugna o valor dado à causa. No mérito, confirma a existência de contrato firmado entre as partes visando à compra e venda do imóvel objeto da lide, alegando, no entanto, que o autor não quitou integralmente o imóvel, restando um saldo devedor de R$ 1.214,83, eis que argumenta que o pagamento de algumas parcelas foi feito com valores inferiores e/ou em atraso, motivo pelo qual não promoveu a outorga da escritura pública em favor do demandante. Por essa razão, entende também que não é cabível a aplicação da multa contratual de 0,5% ao mês, eis que não houve mora. Em relação à hipoteca, a parte ré não se opõe à sua baixa, desde que a dívida seja quitada. Ressalta que a responsabilidade pela emissão da carta de liberação da hipoteca é do Banco do Brasil, beneficiário do gravame, e não da construtora. Na oportunidade, formula pedido reconvencional, pugnando pela condenação do autor ao pagamento do saldo devedor apurado. A reconvenção foi recebida em ID 241112318. Réplica à contestação do segundo réu em ID 244094584. Contestação à reconvenção juntada em ID 244081245. Réplica à contestação à reconvenção em ID 246845654. Em sede de especificação de provas, as partes rés se manifestaram pelo julgamento antecipado da lide (ID 248452142 e ID 248544493). Já a parte autora pleiteou o depoimento pessoal do representante legal da construtora, a juntada de documentos e subsidiariamente a realização de prova pericial (ID 248572059). Vieram os autos conclusos. Passo ao saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 e seguintes do CPC. Primeiramente, analiso as preliminares arguidas pelas partes rés. Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil, tendo em vista que a legitimidade processual deve ser sempre aferida com base na relação jurídica hipotética e não na relação jurídica real. Significa dizer que o parâmetro para aferição desse pressuposto processual é necessariamente a narração empreendida pelo demandante e não propriamente o que ocorreu de fato. Logo, tendo o autor imputado as condutas atinentes ao presente feito à demandada, deve esta atuar no decurso do feito a fim de afastar sua responsabilidade, razão pela qual afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada. Quanto à impugnação ao valor da causa, rejeito a preliminar. A presente ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de multa contratual, possui nítido conteúdo econômico correspondente à outorga da escritura de imóvel avaliado em R$ 540.000,00 e à aplicação de penalidade contratual já vencida de R$ 78.000,00, totalizando R$ 618.000,00. O valor atribuído à causa está em conformidade com o art. 292, VI, do CPC, que exige que o valor da causa reflita a vantagem econômica pretendida. A fixação em valor simbólico, conforme pretendido pela primeira ré, não encontra respaldo legal e ignora a natureza patrimonial do direito perseguido. Na falta de qualquer outra questão processual a ser dirimida, DECLARO SANEADO o processo. Inicialmente, o ponto controvertido a ser esclarecido é verificar se de fato, houve mora da parte ré na obrigação de realizar a outorga definitiva da escritura pública do imóvel. Com efeito, indefiro a produção da prova requerida, uma vez que compulsando os autos, verifico que a matéria discutida pelas partes prescinde da produção de outras provas, uma vez que as constantes nos autos são suficientes para formação do convencimento do Juízo. Por oportuno, confira-se entendimento desta Corte: "(...) O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar a livre convicção que norteia as decisões judiciais, indeferir a produção de provas desnecessárias ou já apresentadas em juízo, ainda que por vias diferentes das pleiteadas pelas partes. (...)" (Acórdão n. 605153, 20100111370898APC, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 11/07/2012, DJ 27/07/2012 p. 189). Impõe-se ao Juiz, portanto, o dever de indeferir as provas que entender inúteis à formação de seu convencimento, objetivando prestação jurisdicional célere e eficaz. Desse modo, consigno que o feito encontra-se apto a receber sentença, uma vez que os elementos de convicção já acostados aos autos são suficientes à compreensão do alcance da pretensão e ao desate da lide. Anote-se conclusão para sentença, obedecendo-se a ordem cronológica. Intimem-se". Em seu recurso, a agravante pede a reforma da decisão agravada de ID 250338834 e ID 253619447, para que seja corrigido o valor da causa para R$ 774,70, valor correspondente à taxa cartorária para fins de averbação da baixa da hipoteca e da transferência de titularidade do imóvel na matrícula, conforme tabela de emolumentos de ID 239736848. Alternativamente, caso não seja este o entendimento, a fixação de valor simbólico à causa, a ser atribuído de ofício, por não possuir conteúdo econômico, conforme legislação vigente. Argumenta que a decisão agravada incorreu em violação ao artigo 292, II e § 3o, do Código de Processo Civil, ao considerar como valor da causa o valor do imóvel e da multa contratual, quando, na verdade, trata-se de ação de obrigação de fazer sem conteúdo econômico imediato, cujo proveito econômico se limita à averbação da baixa da hipoteca e à transferência da titularidade do imóvel. Afirma tratar-se de provimento meramente declaratório, que objetiva transpor para o registro público a situação de fato existente, pois o imóvel já se encontra sob a esfera jurídica do autor. Defende que o valor da causa deve corresponder às taxas cartorárias necessárias para os atos pretendidos, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, citando decisões das 23a, 3a e 19a Varas Cíveis de Brasília/DF, que acolheram impugnações semelhantes e corrigiram o valor da causa para R$ 774,70. Argumenta que a decisão agravada ignorou o conteúdo patrimonial efetivamente discutido, sendo inadequada a fixação do valor da causa com base no valor do imóvel. Requer, portanto, a reforma da decisão para que seja reconhecido o valor correto da causa, sob pena de afronta à legislação processual vigente. É o relatório. Decido. No caso em apreço, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo ao valor da causa poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença. Por certo, não há risco de perecimento do direito, caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento, a ensejar a admissão desta modalidade recursal para o fim de impugnar a r. decisão recorrida, uma vez que eventual reconhecimento da indevida modificação do valor da causa poderá ser corrigido por ocasião do julgamento do recurso de apelação, sem que sequer seja necessário o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, [a]s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Não há, portanto, como ser admitido o processamento do agravo de instrumento. Sobre o tema, trago à colação precedente deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA A ENSEJAR MITIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que rejeitou preliminares de impugnação ao valor da causa e de gratuidade de justiça, em ação de conhecimento cumulada com tutela de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita impugnação ao valor da causa, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do CPC estabelece hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento, cuja mitigação só se justifica em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação. 3. A discussão sobre o valor da causa não configura matéria de mérito e pode ser suscitada em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, sem risco de perecimento de direito. 4. Não há demonstração de urgência ou prejuízo irreparável, pois eventual modificação do valor da causa não compromete a prestação jurisdicional e pode ser corrigida ao final do processo. 5. Precedentes do STJ e deste Tribunal reafirmam que impugnação ao valor da causa não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, nem comporta mitigação na hipótese. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O agravo de instrumento contra decisão que rejeita impugnação ao valor da causa somente é cabível se demonstrada urgência decorrente da inutilidade de exame da matéria em apelação. 2. A impugnação ao valor da causa não constitui matéria de mérito e, não se enquadrando no rol do art. 1.015 do CPC, deve ser arguida em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. (Acórdão 2054417, 0724423-40.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TAXATIVIDADE NÃO MITIGADA. 1. O art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se vislumbra na espécie. 2. Se a agravante compreender pela ocorrência de algum gravame, em virtude do valor da causa, a insurgência poderá ser objeto ao fim do processo, em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, de modo que não há cogitar de negativa de jurisdição, mormente pela estrita aplicação da lei de regência. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (TJ-DF 07447152220208070000 DF 0744715-22.2020.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 14/07/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) De fato, não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, uma vez que a questão poderá ser eventualmente debatida e examinada em sede de apelação, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Nos termos do 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com essas considerações, por se tratar de recurso manifestamente incabível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de novembro de 2025 17:04:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador